Tribunal: TJDFT
Processo: 0702699-69.2024.8.07.0014
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-31

Ementa:
Ementa: Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Estelionato eletrônico. Acordo de não persecução penal. Habitualidade criminal. Ausência de nulidade. Participação de menor importância. Dano material. Ausência de pedido expresso na denúncia. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Parcialmente provido.
I. Caso em exame.
1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória pela prática do crime de estelionato, previsto no art. 171, caput, c/c art. 29, caput, ambos do Código Penal.
II. Questão em discussão.
2. Discute-se: (i) se a ausência de proposta de ANPP configura nulidade processual; (ii) se a conduta do réu permite o reconhecimento da causa de diminuição de pena por participação de menor importância; e, (iii) a legalidade da condenação ao pagamento de indenização por danos materiais sem pedido expresso na denúncia.
III. Razões de decidir.
3. A ausência de proposta de ANPP não configura nulidade quando o réu, à época da denúncia, já respondia a outros processos criminais que evidenciam habitualidade delitiva.
4. A cessão consciente de conta bancária para recebimento de valores obtidos por meio de estelionato eletrônico configura conduta essencial à prática delituosa e afasta a causa de diminuição por participação de menor importância.
5. A condenação à reparação de danos materiais prevista no art. 387, IV, do CPP exige pedido expresso na denúncia, sob pena de ofensa ao princípio da congruência.
IV. Dispositivo.
6. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e parcialmente provido.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 28-A, §§ 2o, II, e 14, 29, § 1o, 387, IV, e 563; CP, arts. 29 e 171.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.986.672/SC, Terceira Seção, j. 22.06.2022; TJDFT, Acórdão 2007446, 0737691-66.2022.8.07.0001, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 05.06.2025.